Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007673-20.2018.8.11.0000 – CLASSE 241 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: JOSÉ MARSANGO
Agravado: GILBERTO DE TAL (VULGO GILBERTINHO CABELEIREIRO) DE PORTO ALEGRE DO NORTE e outros
Número do Protocolo : 1003581-67.2016.8.11.0000
Em atenção à certidão a que se refere o doc. Num. 34351995 - Pág. 1, considerando que a tese central do presente recurso é de que o réu denominado na petição inicial como “Gilberto de Tal” ou “Gilbertinho Cabeleireiro” é, na verdade, “Gilberto Fernandes da Silva”, e que os supostos invasores da área são a ele ligados, intime-se pessoalmente o agravado no endereço indicado pelo agravante nos docs. Num. 32551990 - Pág. 6 e Num. 32592982 - Pág. 1/2 (Av. Pirangaçu, no 595, Bairro Centro, Município de Porto Alegre do Norte/MT, e/ou Rua no 11 de julho, no 565, esquina com a Av. Brasil, Setor Aeroporto, no Município de Porto Alegre do Norte/MT, respectivamente), para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, podendo, inclusive, trazer para os autos mais documentos e elementos de convicção acerca da controvérsia estabelecida nos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator